Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSA REFORMA DO ACÓRDÃO POR VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Tendo havido o enfrentamento da tese pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão da embargante, cabe à parte, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. 2. À exceção do seguro prestamista, não houve a impugnação, pelo consumidor, de quaisquer outros valores contratuais, consoante se depreende do relatório consignado em sentença, inexistindo, assim, interesse no debate posto em sede de embargos acerca dos encargos sequer apreciados à miúde pelo juízo a quo.3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.